Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-30.2019.8.11.0045
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001299-30.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO - CPF: 043.570.583-09 (APELANTE), ROSELI ARTUSO - CPF: 846.377.651-53 (VÍTIMA), FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO - CPF: 043.570.583-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JUSTINA VIRGINIA MENEGHETTI DE SOUZA - CPF: 662.839.309-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA –
INCONFORMISMO DO ACUSADO
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – UNICIDADE DA CONDUTA E PLURALIDADE DE CRIMES – ART. 70,
CAPUT
, DO CP – ENUNCIADO N. 34 DA TCCR DO TJMT –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– ALMEJADA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMAS SUBJUGADAS POR TEMPO NÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE APÓS A CONSUMAÇÃO DELITIVA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. O delito de roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura concurso formal, e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos.

2. Inviável a aplicação da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, quando o cerceamento da liberdade das vítimas, perpetrado apenas para assegurar a fuga do agente, não se deu por lapso temporal significativo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Francisco Luziney Maia Ribeiro
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
, que
condenou
Francisco Luziney Maia Ribeiro
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do

Código Penal, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformado,
Francisco Luziney Maia Ribeiro
pugna pelo reconhecimento da prática de crime único porquanto
“não houveram desígnios diversos de subtração de patrimônio de vítimas distintas”
(
sic
, id. 14322492).

O
Ministério Público
almeja a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal – restrição da liberdade das vítimas.

Em contrarrazões, os recorrentes confutaram os argumentos expostos pela parte adversa.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento

de ambos os apelos.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Francisco Luziney Maia Ribeiro
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que
condenou
Francisco Luziney Maia Ribeiro
a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do

Código Penal, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da peça acusatória que
“no dia 26 dezembro de 2018, por volta das 16h05min, no estabelecimento comercial ‘Casa Arte’, situado na Avenida Santa Catarina, nesta cidade,
Francisco Luziney Maia Ribeiro
, agindo com manifesto animus furandi, com grave ameaça exercida por meio de gestos e palavras, e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J2, cor salmão, de propriedade de Roseli Artuso e 01 (um) aparelho celular, modelo Galaxy A8 Mais, pertencente à vítima Ludmila Artuso Almeida
”
(id. 14321993).

Narra-se que
“o denunciado, simulando portar uma arma na cintura, anunciou o assalto e passou a exigir a entrega de aparelhos celulares e dinheiro das vítimas”
(id. 14321993).

Consta, ainda, que,
“ao deixar o estabelecimento em posse dos aparelhos celulares das vítimas, o denunciado trancou-as no interior daquele imóvel e jogou a chave dentro do baú da motocicleta do rapaz que estava prestando serviço no local”

(id. 14321993).

Inconformado,
Francisco Luziney Maia Ribeiro
pugna pelo reconhecimento da prática de crime único, visto que
“não houveram desígnios diversos de subtração de patrimônio de vítimas distintas”
(
sic
, id. 14322492).

O
Ministério Público
almeja a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal – restrição da liberdade das vítimas.

Os apelos não comportam provimento.

Os elementos cognitivos evidenciam a materialidade e a autoria delitiva, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 14321995), do Termo de Reconhecimento de Pessoa (id.14321997), do Auto de Avaliação Indireta (id. 14322465), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto ao pleito defensivo de
Francisco Luziney Maia Ribeiro
, verifica-se o acerto da decisão combatida ao reconhecer o instituto previsto no artigo 70,
caput
, do Código Penal, em consonância com o Enunciado n. 34 deste E. Tribunal e com o acervo probante:

“Considerando que, com 01 (uma) uma ação, o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo contra as vítimas Roseli Artuso e Ludmila Artuso Almeida, atingindo bens jurídicos tutelados distintos, com desígnios autônomos, reconheço o concurso formal”
(id. 14322481).

A despeito do acusado assegurar a ausência de
“intenção de lesar patrimônios de pessoas distintas”
(id. 14322492), a declaração judicial da vítima
Ludmila Artuso Almeida
comprova a prática delitiva contra patrimônios distintos ao clarificar que
“a minha mãe entregou o – aparelho telefônico – dela e aí logo ele olhou para mim e pediu o meu celular, eu falei que não ia entregar e tentei meio que esconder, só que ele já tinha visto, daí ele falou que ia atirar e eu entreguei”
(mídia digital, id. 14322498).

Com efeito, importante rememorar que os requisitos do concurso formal de crimes são (i) a
unicidade da conduta
e (ii) a
pluralidade de crimes
. Assim, não há qualquer ingerência quanto ao elemento subjetivo do agente em atingir apenas 1 (um) único patrimônio, sendo suficiente, na espécie, o reconhecimento do referido instituto pela irrefutável prática de 02 (dois) crimes de roubo no mesmo contexto fático.

Outro não é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
roubo
praticado mediante uma só ação, contra
vítimas diferentes,
não caracteriza crime único, mas delitos em concurso formal, porquanto violados patrimônios distintos”
(STJ. HC 453227/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 29.08.2018).

E em relação à irresignação ministerial – reconhecimento da majorante de restrição da liberdade das vítimas –, também não há retoques a serem feitos na sentença prolatada.

O
Parquet
sustenta em suas razões recursais que o réu trancou as vítimas no estabelecimento comercial e que a
“restrição da liberdade perdurou por aproximadamente 10 (dez) minutos, intervalo de tempo que, de modo algum, pode ser considerado como irrelevante ou, até mesmo, diminuto”
(id. 14322483).

Ocorre que, na espécie, resta inviável a caracterização da causa de aumento delineada no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, uma vez que o período de tempo mencionado não se mostra juridicamente relevante, assim considerado aquele que exaspera o estritamente necessário para a consumação da empreitada criminosa.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu,
sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.041.542/SP. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/2/2018).

In casu
, infere-se que o tempo em que as vítimas permaneceram trancadas no estabelecimento comercial destinou-se, tão somente, para assegurar a fuga do agente, e não a subtração patrimonial em si, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação da majorante supracitada.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Francisco Luziney Maia Ribeiro
e pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020